Tribunal: STF
Processo: HC 182165
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 118.955/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, IV, do Código Penal). 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 
    Na sequência, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA EM TESE PERPETRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, abalada pelo modus operandi empregado na conduta ilícita.
    2. No caso, as circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito – no qual o acusado surpreendeu o ofendido, seu primo, dificultando a sua defesa e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em plena luz do dia e em via pública, evadindo-se do local dos fatos a seguir – evidenciam a ousadia e a maior periculosidade do acusado, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, dada a forma pela qual o crime foi cometido.
    3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.
    4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Destaca que o paciente é um jovem de 25 (vinte e cinco) anos, com companheira e um pequeno filho de apenas 9 meses de idade. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 
    Verifica-se que o Juízo primevo decretou prisão preventiva do paciente, notadamente a bem da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, ressaltando a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria da suposta prática do delito, além de que o acusado teria executado, mediante vários disparos de arma de fogo, pessoa de sua família e se evadiu do distrito da culpa, estando foragido (e-STJ fl. 26).
    [...] 
    Delineado o contexto fático processual, tem-se que a segregação cautelar encontra-se devidamente embasada no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, facilmente percebida pelas circunstâncias mais gravosas em que ocorreram os fatos criminosos (modus operandi). 
    Na espécie, o acusado surpreendeu o ofendido, seu primo, dificultando a sua defesa e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em plena luz do dia e em via pública, evadindo-se do local dos fatos a seguir. Tais fatos evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social, pois evidente a maior reprovabilidade da conduta que lhe é assentada. 
    […]
    Por fim, ressalta-se que ao ser necessária a segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, pois, como reiteradamente vem decidindo esta Corte Superior, "inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública" (HC 415.815/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). 
    No mais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. 
    Assim, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente justificada e merece ser preservada, a bem da ordem pública, constantemente abalada por condutas violentas como a que ora se examina. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. 
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, sobressai dos autos que o paciente surpreendeu o ofendido, seu primo, dificultando a sua defesa, e efetuou disparos de arma de fogo, “em plena luz do dia e em via pública, evadindo-se do local dos fatos”. 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do agente.
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente